Tribunal: TJDFT
Processo: 0005057-03.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Vistos etc. À Secretaria, para cumprir as determinações emanadas do pronunciamento precedente (ID Num. 15555683 - Pág. 1). Ressalvo que, diante do assinalado pela entidade sindical que acorrera aos autos como amicus curiae na derradeira peça que formulara, o pleito que anteriormente havia formulado restara prejudicado, nada havendo a prover sobre o ventilado. I. Brasília-DF, 8 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator